Tribunal: TJMT
Processo: 1022021-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022021-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CASCAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO:- BANCO SAFRA S.A
Agravo de Instrumento n. 1022021-38.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a sustação de protesto.
Alega que recebeu notificações e boletos do Cartório do 2o Ofício de Pontes e Lacerda referentes supostos títulos que foram apresentados para protesto.
Aduz que não fez nenhum negócio com o agravado, desconhece a dívida cobrada, e se tratam de títulos simulados.
Acrescenta que nos documentos apresentados não consta o seu aceite ou de qualquer outra pessoa.
Afirma que a negativação do seu nome lhe traz prejuízo.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a sustação de protesto, proferido nos seguintes termos:
(...)
Na hipótese dos autos, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.
É que, da análise dos autos, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na emissão do boleto e no registro do protesto devido à inadimplência.
Outrossim, cumpre esclarecer que a questão posta envolve matéria fática, necessitando de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro ao requerido com eventual afastamento do protesto. (Id 112182989 - Pág. 43)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão para que seja esclarecida de onde decorre o suposto débito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator